Tribunal: TJMT
Processo: 1046797-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença que limitou os juros moratórios a 1% e a multa a 2%, afastando a cobrança de encargos moratórios cumulativos. O embargante sustenta contradição no acórdão quanto ao arbitramento da verba honorária, alegando que a fixação com base no valor da causa resultaria em quantia desproporcional ao trabalho exercido pelo advogado, ensejando enriquecimento sem causa. Requer a modificação do julgado para alterar o valor da causa ou reduzir a verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios que justifique a interposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna, ou seja, deve haver incongruência entre as proposições da fundamentação do julgado, o que não ocorre no caso concreto.
O acórdão embargado enfrentou todos os fundamentos do recurso de apelação de maneira clara, objetiva e fundamentada, afastando expressamente as irresignações do embargante.
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
A discordância do embargante com a decisão proferida não configura, por si só, vício no julgado, devendo eventual insurgência ser manifestada por meio do recurso cabível.
O efeito infringente dos embargos de declaração somente é admitido em hipóteses excepcionais, quando decorrente da correção de vício existente no acórdão, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna, decorrente da inconciliabilidade entre as proposições do julgado.
A simples discordância da parte com o teor da decisão não configura omissão, obscuridade ou contradição, não legitimando a interposição de embargos declaratórios.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo para sanar vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 11.11.2020, DJe 17.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.657.633/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 10.08.2020, DJe 14.08.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046797-71.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELE FERNANDES DA GUIA XAVIER - CPF: 036.254.401-80 (EMBARGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a sentença que limitou os juros moratórios a 1% e a multa a 2%, afastando a cobrança de encargos moratórios cumulativos. O embargante sustenta contradição no acórdão quanto ao arbitramento da verba honorária, alegando que a fixação com base no valor da causa resultaria em quantia desproporcional ao trabalho exercido pelo advogado, ensejando enriquecimento sem causa. Requer a modificação do julgado para alterar o valor da causa ou reduzir a verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna, ou seja, deve haver incongruência entre as proposições da fundamentação do julgado, o que não ocorre no caso concreto.

O acórdão embargado enfrentou todos os fundamentos do recurso de apelação de maneira clara, objetiva e fundamentada, afastando expressamente as irresignações do embargante.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

A discordância do embargante com a decisão proferida não configura, por si só, vício no julgado, devendo eventual insurgência ser manifestada por meio do recurso cabível.

O efeito infringente dos embargos de declaração somente é admitido em hipóteses excepcionais, quando decorrente da correção de vício existente no acórdão, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna, decorrente da inconciliabilidade entre as proposições do julgado.

A simples discordância da parte com o teor da decisão não configura omissão, obscuridade ou contradição, não legitimando a interposição de embargos declaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo para sanar vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 11.11.2020,
DJe
17.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.657.633/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 10.08.2020,
DJe
14.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1046797-71.2024.8.11.0041
.

EMBARGANTE:
BANCO VOTORANTIM S
/
A
.

EMBARGAD
A
:

FRANCIELE FERNANDES DA GUIA XAVIER
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
pel
o

Banco Votorantim S/A
,

contra o acórdão (id
271676438
) que
negou provimento ao seu recurso de apelação, interposto em face d
a
embargad
a

Franciele Fernandes da Guia Xavier
,
mantendo a sentença que limitou os juros moratórios a 1% e a multa a 2%, afastando a cobrança de encargos moratórios cumulativos. Apresenta tese jurídica clara.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que
razoável
o arbitramento da
verba honorária equitativamente nas ações que resultem em honorários advocatícios vultosos e incompatíveis com o trabalho exercido pelo profissional, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa do advogado, situação vedada pelo ordenamento jurídico
.

Pede s
eja determinada a alteração do valor da causa, ou fixação de honorários de sucumbência em valor proporcional ao trabalho executado.

Requer ainda que seja reformado o acórdão para condenar a parte
embargad
a
ao pagamento das verbas sucumbenciais, e/ou reduzir a verba condenatória, a fim de adequá-la ao patamar mínimo, com incidência de juros desde o arbitramento.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados
e
modificar o julgado
.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De início, c
umpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que a contradição reside no arbitramento da verba honorária com base no valor da causa.

Ao final, pede a reforma d
o acórdão para condenar a parte
embargad
a
ao pagamento das verbas sucumbenciais, e/ou reduzir a verba condenatória
fixada ao banco
, a fim de adequá-la ao patamar mínimo, com incidência de juros desde o arbitramento.

O recurso não merece prosperar.

Com efeito, a contradição capaz de viciar o ato decisório, a autorizar o manejo da via recursal
aclaratória
, é aquela interna (realidade versus ficção), resultante da inconciliabilidade entre as próprias proposições lançadas na fundamentação do julgado
.

O r.
a
córdão não padece de contradição, tendo examinado exaustivamente todos os fundamentos recursais d
o banco
apelante, enfrentando-os de maneira sistemática e racional
.

Portanto, não há contradição alguma no julgado, tendo-se afastado de forma clara, objetiva e fundamentada todas as irresignações veiculadas em sede recursal.

É
nítida a insatisfação da embargante, que
inconformada com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve
vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
porventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022
.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020
.

-

AgInt
no
AREsp
1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020
.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025